Tribunal: TJMT
Processo: 1019867-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019867-81.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: LUIZ ANTÔNIO DE MATOS;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luiz Antônio de Matos contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de cobrança de licença prêmios e terço de férias proposta contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Assegura que “em 29 de dezembro de 2017 o agravante propôs ação de cobrança de licença prêmios e terço de férias em face do Estado de Mato Grosso”, a qual foi sentenciada e “transitou em julgado em 28/09/2018”.
Assevera que após o trânsito em julgado “passou à fase de liquidação de sentença” com posterior homologação dos cálculos e, inclusive, “os autos de precatório já foi devidamente processado e concluído para ingresso na fila de pagamento da Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso conforme processo no 1005299-60.2020.8.11.0000”.
Afiança que “foi manifestado junto aos autos requerimento de cumprimento de sentença em relação ao pagamento dos honorários advocatícios”, todavia, equivocadamente, o juízo de primeira instância determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] Cuida-se de ação cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), ‘compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial’.
O entendimento firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que ‘a Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos’.
Ainda segundo a jurisprudência do TJMT, ‘o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas’. (IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017).
Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2o, parágrafo 1o, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Assim, e com amparo no artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei n. 12153/2009, declaro este Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e determino a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente.
Cumpra-se.
Às Providências. [...]. (Id. 58833967, fls. 147).
No caso, compete ao Juízo prolator da sentença processar o seu cumprimento, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.
[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 146213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018).
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator